Tribunal: STJ
Processo: 8007997-53.2018.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67344 -
BA (2021/0287477-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES E OUTRO(S) -
BA009835
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISL
DA BAHIA
ADVOGADOS
: JOSÉ AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR -
BA016994
FABIANE AZEVEDO DE SOUZA - BA025101
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
BRUNO ALMEIDA TORRES - BA025663
RODRIGO NERY CARDOSO - BA061834
BRUNO MARRA GOMES FERREIRA - DF077301
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA51224134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 1273556e-4bf1-4fca-9a6c-7aff327ac425

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51224134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 1273556e-4bf1-4fca-9a6c-7aff327ac425

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67344 - BA
(2021/0287477-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES E OUTRO(S) -
BA009835
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISL DA
BAHIA
ADVOGADOS
: JOSÉ AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR - BA016994
FABIANE AZEVEDO DE SOUZA - BA025101
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
BRUNO ALMEIDA TORRES - BA025663
RODRIGO NERY CARDOSO - BA061834
BRUNO MARRA GOMES FERREIRA - DF077301
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 727):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. VERBAS RECEBIDAS
POR SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF
porquanto o
recorrido não teria se manifestado acerca de questões
decisum
indispensáveis para o deslinde da controvérsia.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 790-794.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 583-586):
À luz dessas considerações, cumpre analisar se as verbas sob
discussão neste feito - previstas no art. 34 da Lei 13.801 /2017
do Estado da Bahia - possuem natureza jurídica remuneratória
ou indenizatória e, acaso possuam natureza indenizatória, se
são referentes a lucros cessantes ou a danos emergentes.
A Lei estadual 13.801/2017 - que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos, Vencimentos Básicos e o Quadro de Pessoal
dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia -
expressamente definiu como "indenizações" as verbas
decorrentes das transações realizadas em todas as ações
judiciais relacionadas nos Termos Finais de Mediação e na
Sentença Arbitral referidos no
de seu art. 34,
:
caput
in verbis
Art. 34. A Assembleia Legislativa da Bahia, em até 30
(trinta) dias após a vigência desta Lei, adotará as
providências cabíveis para o cumprimento dos Termos
Finais de Mediação, provenientes dos procedimentos no
0005.2017-01-PME e 0007.2017-01-PME e da Sentença
Arbitral, originária do procedimento no 0005.2017-01-PA,
prolatados pelo juízo de mediação e arbitragem do Instituto
de Novas Culturas de Resolução Pacífica de Conflitos -
IMCA.
§ 1o Os Termos Finais de Mediação e Sentença Arbitral
referidos no caput deste artigo visam a suspender e,
posteriormente, extinguir as ações judiciais ajuizadas pelas
entidades de classe e servidores contra a Assembleia
Legislativa da Bahia, enumeradas nos referidos atos, para
fins de implementação desta Lei.
§ 2o Para efeito de realização das transações judiciais em
todas as ações listadas nos Termos Finais de Mediação e
Sentença Arbitral referidos no caput deste artigo, a fim de
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

garantir a renúncia de todos os direitos dos servidores aos
créditos e vantagens obtidos ou postulados nos referidos
processos, acumulados ao longo da tramitação das
respectivas ações judiciais, a Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia pagará indenizações específicas a cada
um dos servidores ativos, inativos e aos pensionistas dos
seus ex-servidores, enquadrados em uma das seguintes
situações:
I - para os servidores do quadro permanente, ativos e
inativos, com data de admissão anterior a 31 de dezembro
de 1991, sobre o novo vencimento básico, nos seguintes
termos:
a) 25% (vinte e cinco por cento) a partir da implantação
desta Lei;
b) 40% (quarenta por cento) a partir de 01 de fevereiro de
2018.
II - para os servidores do quadro permanente, ativos e
inativos, com data de admissão posterior a 31 de
dezembro de 1991 e anterior a 31 de dezembro de 2003,
sobre o novo vencimento básico, nos seguintes termos:
a) 15% (quinze por cento) a partir da implantação desta
Lei;
b) 20% (vinte por cento) a partir de 01 de fevereiro de
2018.
III - para os pensionistas, sobre o valor atual da pensão,
nos seguintes termos:
a) 30% (trinta por cento) a partir da implantação desta Lei;
b) 50% (cinquenta) a partir de 01 de fevereiro de 2018.
§ 3o As indenizações decorrentes das transações judiciais
mencionadas no § 2o deste artigo serão pagas pela
Assembleia Legislativa, através de folha de pagamento de
pessoal, pelo prazo de 15 (quinze) anos, nas hipóteses dos
incisos I e II, e pelo prazo de 20 (vinte) anos, na hipótese
do inciso III, todos a partir da data de vigência desta Lei.
§ 4o No caso de falecimento do servidor ou pensionista que
faça jus à indenização prevista no § 2o deste artigo, será
assegurada aos herdeiros legalmente constituídos a
sucessão
hereditária
no
valor
remanescente
da
indenização até a conclusão do pagamento das parcelas
no limite de 15 (quinze) anos, nas hipóteses dos incisos I e
II, e pelo prazo de 20 (vinte) anos, na hipótese do inciso III.
§ 5o O servidor ativo, inativo ou pensionista que não
subscrever os termos individuais de adesão referentes aos
Termos Finais de Mediação e à Sentença Arbitral referidos
no caput deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da vigência desta Lei, não fará jus ao recebimento dos
respectivos valores referentes às indenizações previstas
no § 2o deste artigo.
No caso, conforme o sindicato impetrante logrou demonstrar, as
parcelas que estão sendo pagas pela Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia, por um período determinado de tempo, aos
seus servidores ativos e inativos e aos pensionistas de seus ex-
servidores que firmaram termos individuais de adesão, nos
termos do art. 34 da Lei estadual 13.801/2017, possuem
natureza jurídica indenizatória, por força do próprio texto legal,
sendo certo que a lei não diferençou qual proporção das
indenizações nela referidas teria característica de dano
emergente ou lucros cessantes.
Sobre as indenizações previstas no art. 34 da Lei estadual
13.801/2017,
é
importante
frisar
que
possuem
duas
características ínsitas à sua natureza jurídica indenizatória: (a)
caráter precário: não foram incorporadas aos vencimentos
básicos dos servidores ativos ou aos proventos de
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

aposentadoria dos inativos e, portanto, não servirão de base
para o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores
que no futuro se tornarem inativos; (b) caráter transitório: serão
pagas por um prazo determinado (§ 3o).
Com efeito, de acordo com o artigo supra, aos servidores ativos,
inativos e pensionistas que firmaram termos individuais de
adesão, serão pagas as parcelas indenizatórias de 40% e 20%
(ativos e inativos), conforme o caso, sobre os novos
vencimentos básicos, e 50% (pensionistas) sobre o valor atual
da pensão, como compensação pela desistência das ações
judiciais enumeradas nos Termos Finais de Mediação e
Sentença Arbitral referidos no desse artigo, durante o caput
período de quinze anos (ativos e inativos) e vinte anos
(pensionistas).
No caso - assim como restou assentado pela Segunda Turma
desta Corte, no supracitado REsp 1.526.059/RS -, o art. 34 da
Lei 13.801/2017 do Estado da Bahia, não diferençou qual
proporção das indenizações referidas nessa lei estadual teria
característica de dano emergente ou lucros cessantes para fins
de incidência do imposto de renda na segunda situação, se
fosse o caso, de forma que, diante da impossibilidade de fazê-lo
no caso concreto, deve ser reconhecida a não incidência do
imposto de renda sobre a totalidade das indenizações recebidas,
haja vista sua natureza indenizatória
.
ex lege
Diante desse contexto – ao considerar exigível o imposto de
renda sobre as "indenizações" previstas no art. 34 da Lei
estadual 13.801/2017 –, o Tribunal de origem divergiu da
orientação jurisprudencial predominante no Supremo Tribunal
Federal e neste Superior Tribunal de Justiça.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 669-680):
No acórdão recorrido, após o regular processamento do feito, o
Tribunal de origem rejeitou as questões preliminares e, no
mérito, denegou o mandado de segurança e julgou prejudicado
o agravo interno interposto contra a decisão concessiva da
liminar. Quanto ao mérito da causa, o Tribunal de origem
entendeu que a parcela auferida pelos substituídos do sindicato
impetrante, com base no art. 34 da Lei estadual 13.801/2017,
possui caráter remuneratório, sujeitando-se, portanto, à
incidência do imposto de renda.
Opostos embargos de declaração, pelo sindicato impetrante,
foram eles rejeitados pelo Tribunal de origem.
No recurso ordinário, o sindicato impetrante sustentou ser
indevida a retenção do imposto de renda sobre as verbas
decorrentes de transações judiciais percebidas por servidores
ativos, inativos e pensionistas substituídos processualmente pelo
referido sindicato, verbas denominadas "indenizações" pelo art.
34 da Lei estadual 13.801/2017, que instituiu o Novo Plano de
Carreira, Cargos e Salários dos servidores da Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia.
Nas contrarrazões, o ente público requereu a negativa de
provimento do recurso ordinário (fls. 452-517).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pela
negativa de provimento do recurso ordinário (fls. 527-533).
No acórdão embargado, a Segunda Turma do STJ, de forma
clara, coerente e suficientemente fundamentada, expôs os
motivos pelos quais o recurso ordinário deveria ser provido, nos
termos do voto condutor integralmente reproduzido a seguir (fls.
577-586):
[...]
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

Assim, não há qualquer vício formal no aresto, mas tão somente
pretensão do ente público de rediscutir matéria já decidida, o
que não se admite, ante a especialidade da via eleita.
A propósito, para evidenciar a irrelevância das questões
constitucionais suscitadas pelo ente público, em sua defesa,
questões essas reiteradas nas contrarrazões de recurso
ordinário e também nestes embargos de declaração, o Parquet
estadual, ao emitir parecer pela concessão do mandado de
segurança, assim se manifestou, acertadamente, pela rejeição
da arguição de inconstitucionalidade do art. 34 da Lei 13.801
/2017 (fls. 259-260):
É importante ressaltar, por outro lado, que, diferentemente
do que tenta fazer crer o Estado da Bahia, o Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia não extrapolou
sua competência legislativa ao disciplinar o novo PCCS,
tampouco instituiu uma nova forma de dispensa de
tributos. Primeiro porque o novo PCCS foi elaborado em
conformidade com o art. 80, § 7°, da Constituição do
Estado da Bahia.
Constituição Estadual da Bahia
Art. 80 - Aprovado o projeto de lei, será encaminhado
ao governador que, aquiescendo, o sancionará, no
todo ou em parte.
§ 7° - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta
e oito horas pelo governador, o presidente da
Assembleia Legislativa promulga-la-á e, se este não
o fizer em igual prazo, caberá a um dos vice-
presidentes fazê-lo, obedecida a hierarquia na
composição da Mesa.
Além disso, estabeleceu no ato normativo diretrizes para o
cumprimento dos Termos Finais de Mediação no
0005.2017-01-PME e 0007.2017-01-PME e da Sentença
Arbitral, originária do procedimento no 0005.2017-01-PA,
prolatados pelo juízo de mediação e arbitragem do Instituto
de Novas Culturas de Resolução Pacífica de Conflitos —
IMCA.
Quer dizer, as partes transigiram quanto ao direito em
conflito, alcançando a solução para os litígios decorrentes
da situação vivenciada pelos servidores ativos, inativos e
pensionistas da Assembleia Legislativa Estadual, que
resultou na edição do ato normativo, não havendo que se
falar em inconstitucionalidade do art. 34 da Lei 13.801
/2017.
Não é por demais lembrar que o próprio Estado da Bahia
participou
das
homologações
do
acordo
firmado
extrajudicialmente no bojo das ações ordinárias em que
era parte, vide documentos de Id. 991988, 991989,
991990, 994037, 994045, 994058, 994069 e 994075,
constando, inclusive, a informação de que "(c) o Estado da
Bahia participa da presente transação, tendo em vista os
eventuais efeitos patrimoniais das ações, registrando-se
que o Poder Executivo do Estado está desobrigado do
pagamento das indenizações judiciais previstas no art. 34,
§ 2°, incisos I e II, da Lei Estadual 13.801/2017, ante a
previsão legal de que estas devem ser assumidas
exclusivamente pelas dotações orçamentárias anuais da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA", o
que afasta qualquer alegação de vício de iniciativa para o
pagamento das referidas indenizações.
Ainda para evidenciar a irrelevância das questões suscitadas
nestes embargos de declaração, o sindicato impetrante, na
impugnação aos declaratórios, bem observou que (fls. 623- 624):
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

Mais uma vez, em flagrante contradição, o Estado defende
teses que são inaplicáveis ao próprio acordo que ele
firmou. Não há como dizer que houve usurpação de
instâncias, visto que se cuida aqui de indenização
decorrente de avença firmada pelo próprio ente, prevista
em lei! Ademais, o acórdão embargado não afrontou
nenhuma norma orçamentária, considerando justamente o
fato de que o valor a ser devido, caso se mantivessem as
demandas, seria muito maior.
Conforme dito, os servidores abriram mão de direitos para
realizar a avença, e o ente estatal, em flagrante
e
venire
em desrespeito à jurisprudência contra factum proprium
desse e. STJ, persiste em onerar indevidamente tal
indenização, e ainda questionar mediante contradição o
próprio acordo realizado e que por ele é objeto de
expressa concordância.
Logo, não se cuida aqui de aumento de remuneração por
decisão judicial, como alegado pelo Estado da Bahia, mas
sim de pagamento de indenização prevista por lei
específica aprovada pelo Plenário da ALBA, o que nos faz
concluir que a alegação de suposta violação do inciso X do
art. 37 é absolutamente é equivocada. Da mesma forma,
também é absolutamente inaplicável o argumento estatal
feito com base no art. 37, XXII, visto que não se cuida aqui
de equiparação ou vinculação a espécies remuneratórias.
Outrossim, no acórdão embargado restou afastado, ainda que
implicitamente, o argumento de inovação da lide, quanto ao item
"a" do pedido constante do recurso ordinário — no sentido de
que seja "reconhecido que as transações previstas no art. 34 da
Lei 13.801/2017 não esgotaram as demandas das ações
judiciais que objetivaram os acordos, haja vista a não-
incorporação aos vencimentos básicos dos servidores das
parcelas previstas para pagamento durante 15 (quinze) anos" (fl.
329) —, tendo em vista o trecho da petição inicial, abaixo
transcrito, que trata da não-incorporação das parcelas objeto
das transações aos vencimentos básicos dos servidores (fl. 13):
Sobre as parcelas indenizatórias previstas no art. 34 da Lei
13.801/2017 é importante frisar que estas receitas
possuem 02 (duas) características ínsitas á sua natureza
jurídica:
(a) caráter precário: não foram incorporadas aos
vencimentos básicos dos servidores ativos ou aos
proventos de aposentadoria dos servidores inativos.
Portanto, não servirão de base para o cálculo dos
proventos de aposentadoria dos servidores que no futuro
se tornarem inativos;
(b) caráter transitório: serão pagas por um período definido
em Lei [15 anos (§ 3° do Art. 34 da Lei 13.801/2017)].
Por último, considerando que, no recurso ordinário, o sindicato
impetrante não renovou o requerimento de condenação do ente
público em honorários advocatícios, esta Corte não estava
obrigada a explicitar o óbvio — que se afigura incabível, no
processo de mandado de segurança, a condenação ao
pagamento de honorários —, já que isso decorre da norma
cogente do art. 25 da Lei 12.016/2009 e do enunciado da
Súmula 105/STJ. Nesse contexto, era dispensável o
afastamento expresso do pedido de condenação em honorários,
posto que, ainda que formulado a fl. 29 da petição inicial, não foi
renovado no recurso ordinário.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação
ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

Segunda Turma, DJe de
/SP; e EDcl no REsp
21/11/2023
1.816.457, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
.
18/5/2020
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:07
Código de Controle do Documento: 8388cfa9-aafa-4b6c-9185-86842b6d4aec

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no RMS 67.344 / BA
Número Registro: 2021/0287477-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80079975320188050000
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISL DA
BAHIA
ADVOGADOS
: JOSÉ AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR - BA016994
FABIANE AZEVEDO DE SOUZA - BA025101
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
BRUNO ALMEIDA TORRES - BA025663
RODRIGO NERY CARDOSO - BA061834
BRUNO MARRA GOMES FERREIRA - DF077301
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES E OUTRO(S) -
BA009835
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51210207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7fba3405-1006-490b-bc93-c3ee61e2dd1a

AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES E OUTRO(S) -
BA009835
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISL DA
BAHIA
ADVOGADOS
: JOSÉ AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR - BA016994
FABIANE AZEVEDO DE SOUZA - BA025101
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
BRUNO ALMEIDA TORRES - BA025663
RODRIGO NERY CARDOSO - BA061834
BRUNO MARRA GOMES FERREIRA - DF077301
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7fba3405-1006-490b-bc93-c3ee61e2dd1a